Tribunal: TJSP
Processo: 2159911-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu a inclusão da pessoa física no polo passivo da execução. A despeito da necessidade de atribuição de CNPJ para fins fiscais, o microempresário individual não se qualifica como pessoa (jurídica) diversa do seu titular. Os patrimônios se confundem, de sorte que os atos expropriatórios

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu a inclusão da pessoa física no polo passivo da execução. A despeito da necessidade de atribuição de CNPJ para fins fiscais, o microempresário individual não se qualifica como pessoa (jurídica) diversa do seu titular. Os patrimônios se confundem, de sorte que os atos expropriatórios podem recair sobre o patrimônio pessoal do proprietário da microempresa individual executada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.